Tribunal: TJPA
Processo: 0019611-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019611-54.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada por RAIMUNDO PEREIRA DA GAMA, sob fundamento de ilegitimidade ativa do autor e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem condenação em honorários sucumbenciais. O apelante requereu a condenação do autor ao pagamento da verba, invocando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, é devida a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária pode ocorrer por equidade ou deve observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC, considerando o valor elevado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da ação, ainda que extinta sem resolução do mérito, a obrigação de arcar com honorários de sucumbência.

4.

O art. 85 do CPC/2015 estabelece que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

6.

No caso concreto, o valor da causa (R$ 2.865.000,00, equivalente a 1.877 salários-mínimos) não é baixo, afastando a aplicação da equidade e impondo a fixação nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, II, do CPC.

7.

Assim, é devido o arbitramento da verba honorária no percentual mínimo de 8% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que dá causa à instauração de ação extinta sem resolução do mérito deve arcar com honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

2.

A fixação de honorários por equidade constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

3.

Nas causas de valor elevado, inclusive envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados dentro dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, II, 6º-A, 8º e 8º-A; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que extinguiu sem resolução do mérito a AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
RAIMUNDO PEREIRA DA GAMA, com o seguinte dispositivo:

“(...) DISPOSITIVO.

Por estes fundamentos, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ausência de legitimidade ativa do Autor, consubstanciado nos indícios de fraude imobiliária da cadeia sucessória da Fazenda Pantanal, bem como pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI e VI, do CPC/2015.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

O apelante se insurge contra o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários de sucumbência.

Assevera que, pelo princípio da causalidade, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A apelação tem por objeto o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará na sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação ordinária ajuizada pelo apelado, em razão da constatação de sua ilegitimidade ativa.

Com efeito, a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, motivo pelo qual deve arcar com custas judiciais e honorários advocatícios a parte que deu causa à propositura da ação.

Neste sentido, o art. 85 do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Assim, aquele que deu causa a ação extinta sem resolução do mérito deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte que não deu causa à instauração da ação.

No caso, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, porém restou demonstrada sua ilegitimidade ativa, motivo pelo qual deve pagar honorários ao Estado do Pará.

Assim, o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários de sucumbência deve ser reformado para fixar a verba em favor do Estado.

No que diz respeito à fixação da verba honorária sucumbencial, com o advento do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional.

Prevê o §3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a fixação de honorários por equidade é medida excepcional, somente autorizada quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

No caso em apreço, não se verifica valor da causa muito baixo (R$ 2.865.000,00), de modo que não resta autorizada a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, devendo ser aplicada a regra geral do art. 85 do CPC.

Desta forma, considerando que o valor da causa totaliza cerca de 1.877 salários mínimos, fixo a verba honorária no mínimo legal, isto é, em 8% sobre o valor da causa, considerando a previsão do art. 85, §3º, inciso II do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 85. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a Apelação para reformar o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários de sucumbência, para fixar a verba em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II do CPC
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 13/11/2025